Tribunal: TJDFT
Processo: 0728273-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728273-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LUCAS VASCONCELOS VIANNA AGRAVADO: ARTE 21 - ARTES E EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO LUCAS VASCONCELOS VIANNA contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, no Cumprimento de Sentença no 0024803-58.2012.8.07.0001, rejeitou a impugnação ofertada pelo ora agravante, mantendo a penhora efetuada. Em suas razões recursais, o agravante alega que a penhora não se sustenta por recair sobre o único imóvel do requerente. Afirma que, embora esteja alugado para terceiros, a renda obtida com a locação é revertida para pagar o aluguel de outro imóvel. Colaciona jurisprudência e afirma que a r. decisão agravada está em desacordo com o entendimento desta Corte de Justiça. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, com o fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, que seja dado integral provimento ao presente agravo, reformando a decisão interlocutória proferida nos autos, que manteve a penhora do único imóvel do agravante, situado no SGAN, Bloco E, Conjunto B, Sala 221, Brasília-DF, Matrícula 100.873, 2o Ofício do Registro de Imóveis. Preparo regular (ID Num. 13421241). É o relatório. DECIDO: A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do CPC/2015, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No caso, verifica-se que a probabilidade do direito nesta primeira análise encontra-se a favor da parte agravante, uma vez que restou demonstrado que possui apenas o imóvel penhorado, o qual deve ser considerado bem de família, nos termos do art. 1o, da Lei no 8.009/90. Nos termos do Enunciado no 48 da Súmula do STJ, é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Observa-se que o imóvel penhorado está locado e a renda auferida é utilizada para o sustento da agravante, inclusive é utilizado para pagar o seu aluguel. Desse modo, considerando que o imóvel penhorado e locado é o único do acervo patrimonial do executado, viável concluir que os frutos dele advindos são utilizados para a subsistência do núcleo familiar, inclusive para o pagamento ou complemento do aluguel do imóvel onde atualmente reside a família. Além disso, registre-se que goza de presunção relativa a afirmação do agravante no sentido de que o imóvel penhorado é o único imóvel residencial da família e que, embora esteja alugado a terceiros, a renda dele proveniente é revertida para a subsistência da família. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA LOCADO A TERCEIROS. RENDA REVERTIDA PARA O SUSTENTO DA FAMÍLIA.PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.RECURSO PROVIDO. 1. Guarda presunção relativa de veracidade, até que se prove o contrário, a informação trazida aos autos de que o bem penhorado nos autos é o único imóvel residencial da família e muito embora esteja alugado a terceiros, a renda dele proveniente é revertida para a subsistência da família. 2. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família, conforme dicção da súmula 468 do STJ. 3. Constitui bem de família, insuscetível de penhora, o único imóvel residencial do devedor em que resida seu familiar, ainda que o proprietário nele não habite. (STJ. 2a Seção. EREsp 1.216.187 -SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 14/5/2014) 4. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão n.920741, 20150020210526AGI, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado no DJE: 23/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 8.009/90. PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1o da Lei 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, estabelece que "O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil (...)". 2. A própria exeqüente afirma à fl. 186 que, o imóvel em questão é o único bem que a agravada possui em seu nome, logo, trata-se de bem de família e se aplica a impenhorabilidade. 3. Guarda presunção relativa de veracidade, até que se prove o contrário, a informação trazida de que o bem penhorado é o único imóvel residencial da família. No caso, se o agravante não demonstra a existência de outros imóveis de propriedade da agravada, as alegações para a penhora não devem prosperar. 4. Como a questão da impenhorabilidade do bem de família pode ser argüida a qualquer tempo, por ser matéria de ordem pública, havendo provas de que a executada é proprietária de outro imóvel, pode o exeqüente requerer a penhora do bem, desde que indique elementos suficientes para este fim. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (Acórdão n.1041812, 07049695520178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 17/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Presente, assim, a relevância da fundamentação. Por outro lado, a manutenção do decisum poderá ensejar lesão grave e de difícil reparação, consistente na continuação dos atos expropriatórios do imóvel. Assim, diante da demonstração até o momento de que o imóvel penhorado encontra-se albergado pela proteção legal da impenhorabilidade, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida é medida que se impõe. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020 11:18:55. ROBSON BARBOSA Desembargador